Tribunal: TJSP
Processo: 1004565-05.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO COMERCIAL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO Desocupação do imóvel locado no curso da ação. Perda do objeto. Carência superveniente. Extinção decretada. Disciplina dos ônus de sucumbência que, em regra, segue o princípio da causalidade. Imposição ao réu. Corretamente aplicada verba honorária reduzida para R$1.600,00, valor mais consentâneo com as circunstâncias do

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO COMERCIAL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO Desocupação do imóvel locado no curso da ação. Perda do objeto. Carência superveniente. Extinção decretada. Disciplina dos ônus de sucumbência que, em regra, segue o princípio da causalidade. Imposição ao réu. Corretamente aplicada verba honorária reduzida para R$1.600,00, valor mais consentâneo com as circunstâncias do caso. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.